Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino. Contravenção penal de vias de fato. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Manutenção. Danos morais. Redução. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais) e de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, § 13o, do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica e em concurso material. A pena fixada foi de reclusão, e de prisão simples, em regime inicial aberto, e reparação por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação; e (ii) examinar se o valor fixado para reparação dos danos morais é adequado e proporcional.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do crime e da contravenção, corroborados por depoimentos consistentes das vítimas, laudo pericial que constatou lesão compatível com o relato de uma delas e testemunhos de policiais militares que reforçam a dinâmica da violência ocorrida.
4. Deve ser mantida a indenização por danos morais, considerado o contexto de violência doméstica, tendo havido pedido expresso da reparação na denúncia e comprovada a autoria e materialidade do delito de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e da contravenção penal de vias de fato. O valor fixado cumpre a função compensatória e punitiva e afigura-se razoável e proporcional ao sofrimento das vítimas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. Deve ser mantida a indenização por danos morais, considerado o pedido expresso da denúncia e a comprovação do delito de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e da contravenção penal de vias de fato, revelando-se razoável e proporcional o valor fixado”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 588/STJ; Tema no 983/STJ.